Tribunal: TJSP
Processo: 1067013-68.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento da causa. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento da causa. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1067013-68.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
CAAYEMBE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
embargado GILBERTO CARNEIRO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15980
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1067013-68.2015.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: P2 FIRENZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
EMBARGADO: GILBERTO CARNEIRO SOARES
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Desnecessidade
de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela
parte. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 418/438, que negou provimento ao recurso do embargante.
Alega a embargante, em síntese, a existência de omissão no v.
acórdão embargado, pois a condenação cumulativa ao pagamento de lucros
cessantes e multa moratória contraria o entendimento firmado pelo C. STJ. Busca o
acolhimento dos embargos e o prequestionamento da matéria aventada.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que o v. acórdão guerreado foi proferido sob
a égide do Novo Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da interposição
deste recurso, já vigia a Lei no. 13.105/2015, de modo que as disposições desta
legislação devem ser observadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo
quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Ora, restou externado de maneira clara e específica o
entendimento de que, no caso concreto, é viável a cumulação, na medida em que a
multa moratória não foi estabelecida em montante equivalente ao valor médio
locativo do imóvel.
Conforme constou do v. acórdão embargado, o C. STJ fixou a
tese de que, a rigor, quando a multa moratória for estabelecida em valor
equivalente ao locativo, será inviável a cumulação com indenização a título de
lucros cessantes. A contrario sensu, portanto, há de se compreender ser viável a
fixação de indenização suplementar quando a cláusula penal for incompatível com
o valor médio locativo da res.
Assim, inexorável que a pretensão da embargante possui caráter
nitidamente infringente, razão por que há de ser canalizada pela via recursal
adequada, que não é esta, já que os embargos de declaração se constituem em
recurso de integração; não de reforma, tampouco de declaração de nulidade.
Vale dizer, a via eleita para buscar a reforma do julgado é
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivocada.
Pretende o embargante, ainda, o prequestionamento da matéria a
ser alvo de outro recurso.
É cediço que o entendimento pretoriano vem admitindo embargos
de declaração nesta hipótese se a matéria não foi tratada no v. acórdão.
Contudo, não é a presente hipótese, uma vez que as questões
suscitadas foram efetivamente enfrentadas no aresto, não havendo qualquer vício
a ser sanado por meio deste recurso.
Não se exige enumeração ou interpretação expressa de
dispositivos legais, pois para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é suficiente que Tribunal de origem tenha debatido a questão
federal controvertida.
Nesse sentido, segue orientação do C.STJ:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O conhecimento do recurso especial
não exige a expressa menção aos dispositivos legais tidos por
violados, bastando que as matérias por eles versadas tenham
sido discutidas pelo Tribunal a quo.
Admite-se, portanto, o prequestionamento
implícito.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a
tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos
elementos fáticos-probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 676.049/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/09/2015, DJe 28/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa linha de intelecção, também já se manifestou este
E.Tribunal de Justiça:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência de vícios no aresto. Caráter infringente dos
embargos, estranho à sua função meramente integrativa.
Prequestionamento
explícito.
Desnecessidade
de
menção
expressa a dispositivos legais. Embargos rejeitados. TJSP AP No
0155450-10.2012.8.26.0100.
Relator
Des.:
Francisco
Loureiro. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 1a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial. Data
do
julgamento:
20/04/2016).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o pressuposto
do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial2”.
Portanto, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de novos
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora
2 RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras.